Tribunal: TJMT
Processo: 1034475-19.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034475-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUBENS ALVES DE LIMA - CPF: 963.589.201-20 (APELANTE), JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA - CPF: 014.214.011-26 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (APELADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA DE ENTREGADOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por entregador contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de bloqueio de acesso à plataforma Ifood, sem aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o descredenciamento do entregador pela plataforma digital sem aviso prévio caracteriza abuso de direito; e (ii) se é cabível indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de prestação de serviços, regida pelo Código Civil, não havendo vínculo empregatício.

4. O bloqueio da conta foi motivado por irregularidades e cancelamentos excessivos de entregas, devidamente comprovados pela recorrida, não demonstrando a parte apelante qualquer vício de motivação.

5. Os termos de uso da plataforma preveem a possibilidade de descredenciamento unilateral, sem aviso prévio, em casos de descumprimento das condições contratuais.

6. Ausente conduta ilícita, não há fundamento para condenação em danos morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descredenciamento de entregador por plataforma digital, em razão de descumprimento contratual, não configura abuso de direito quando previsto nos termos de uso.

2. Ausente ilicitude na conduta da plataforma, não há que se falar em indenização por danos morais ou lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rubens Alves de Lima
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, registrada sob o nº
1034475-19.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Rubens Alves de Lima
em desfavor

Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.
que nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedente a ação, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

A referida ação tinha como objeto o bloqueio para trabalhar na plataforma
IFOOD
, sem aviso prévio, e buscava indenização por Dano Moral e Obrigação de Fazer.

A parte apelante
Rubens Alves de Lima
interpôs recurso de Apelação, alegando em síntese que houve o rompimento contratual sem aviso prévio.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que possa voltar a exercer suas atividades.

Requer ao final a condenação da apelada ao pagamento dos danos morais e lucros cessantes, os quais se referem à média de ganhos retroativos.

A parte apelada apresentou Contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Noutra vertente, caso conhecido o recurso, o que se admite por força do princípio da eventualidade, postula que seja negado provimento ao apelo.

Alega que a conta do apelante junto à plataforma foi bloqueada e o contrato de prestação de serviços rescindido de forma motivada em razão de irregularidades praticadas pelo apelante, não havendo ato ilícito do apelado a ensejar responsabilidade civil ou o dever de indenizar.

Requer, por fim, que o apelante seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem majorados ao percentual de 20% sobre o valor da causa.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rubens Alves de Lima
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, registrada sob o nº
1034475-19.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Rubens Alves de Lima
em desfavor

Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.
que nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedente a ação, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Rejeito a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que parte recorrente combate os argumentos da sentença.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviços e se submete ao Código Civil.

Nesse contexto, da análise dos autos não identifico que a parte recorrida agiu de forma abusiva.

Ao apresentar contrarrazões a parte recorrida comprovou que a parte recorrente cancelava um número excessivo das entregas e gerou prejuízo financeiro à parte recorrente.

Frise-se que a parte recorrente não combateu a sentença neste ponto, limitando-se a argumentar que o descredenciamento foi unilateral.

Assim, tenho que o recorrente não cumpriu com o seu dever contratual, o que afasta qualquer alegação de abusividade ou de má-fé da parte recorrida.

Ademais, consta dos termos de uso da plataforma que não há necessidade de aviso prévio para que haja o desligamento do entregador.

Nesse contexto, a meu sentir, escorreita a sentença ao julgar improcedente a ação.

Ressalta-se que como não houve conduta ilícita da parte recorrida, não há falar em indenização por danos morais ou lucros cessantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025